Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013307-58.2024.8.11.0041
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
EMBARGADO: A. G. C. D. S. menor impúbere, representado por sua genitora, MARIA ELIZABETH CORREA RONDON.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO – REDISCUSSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O DANO MORAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
No que tange a cobertura do sinistro não devem ser acolhidos os embargos de declaração, porque não verificada a presença de omissão, contradição ou obscuridade, mas a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH CORREA RONDON - CPF: 060.929.561-60 (EMBARGANTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), A. G. C. D. S. - CPF: 087.941.601-71 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH CORREA RONDON - CPF: 060.929.561-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO – REDISCUSSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O DANO MORAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

No que tange a cobertura do sinistro não devem ser acolhidos os embargos de declaração, porque não verificada a presença de omissão, contradição ou obscuridade, mas a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013307-58.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

A. G. C. D. S.
menor impúbere, representado por sua genitora, MARIA ELIZABETH CORREA RONDON.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para o fim de afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença objurgada.

A parte embargante, ora recorrente, sustenta, em suas razões recursais (Id. 289565393), que o v. acórdão proferido por esta Câmara padece de contradição, na medida em que reconheceu como mera infração administrativa a ausência de habilitação do segurado para condução de veículo no momento do acidente, afastando a incidência da cláusula contratual que previa expressamente a exclusão da cobertura securitária para sinistros decorrentes de condução sem habilitação legal.

Alega que tal conclusão desconsidera o princípio da boa-fé objetiva, viola o dever de risco assumido no contrato e contraria jurisprudência consolidada.

Sustenta que a cláusula 4, item 4.3, alínea “f”, das Condições Gerais do Seguro, acostada aos autos sob o Id. 149572756, estabelece de forma clara e objetiva a exclusão da cobertura em caso de condução sem habilitação legal e apropriada.

Afirma que tal cláusula atende ao disposto no art. 757 do Código Civil, bem como ao art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ademais, argumenta que, ao afastar a aplicação da cláusula contratual expressa, o acórdão ignorou os limites do contrato firmado entre as partes e vulnerou os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Alega que a conduta do segurado configura agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Dessa forma, afirma que a jurisprudência citada no acórdão não examinou a aplicabilidade da cláusula excludente ao caso concreto.

Requer o saneamento da contradição mediante manifestação expressa sobre a cláusula contratual mencionada e a legislação correlata, por fim, requer expressamente o prequestionamento dos artigos 757 e 768 do Código Civil, artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil e artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 291166365), sustentando, em síntese, a inexistência dos vícios alegados pela embargante.

Afirma que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, baseando-se em provas documentais e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a ausência de habilitação do segurado não configura, por si só, agravamento intencional do risco a justificar a exclusão da cobertura securitária.

Cita precedentes da Corte Cidadã no sentido de que a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil, exige a demonstração da intenção do segurado em agravar o risco.

Afirma que a cláusula contratual invocada não possui aptidão para afastar a cobertura, à míngua de demonstração do nexo causal entre a ausência de habilitação e o sinistro.

Argumenta que a pretensão da seguradora embargante é manifestamente protelatória e busca indevidamente a modificação do julgamento por via inadequada, ao final, requer o não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – DANO MORAL INDEVIDO – AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO E
PREVISTO NA APÓLICE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIAL PROVIDO
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

“O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido
.” (sic)

Alega a embargante que o acordão embargado apresenta vícios no que tange a cobertura do sinistro, haja vista que
ao afastar a aplicação da cláusula contratual expressa, o acórdão ignorou os limites do contrato firmado entre as partes e vulnerou os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Alega que a conduta do segurado configura agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão:

“(...) para que ocorra a perda do direito à indenização securitária, é necessário que fique efetivamente demonstrado que o segurado agravou intencionalmente o risco contratado, requisito este que está expressamente previsto na lei.

Importante ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre o autor e a seguradora ré, encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que decorre de comercialização de um produto.

Frise-se, no caso dos autos, muito embora não pairem dúvidas de que o segurado conduzia uma moto por ocasião do acidente que o vitimou, sem possuir habilitação para tanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência no. 2023.1900932 (id. 275166393), fato é que a documentação acostada aos autos não se mostra apta a indicar que a falta de habilitação do “de cujus” foi determinante para a ocorrência do acidente, o que inviabiliza o intento da seguradora de se eximir do pagamento do prêmio do seguro.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser necessária a comprovação da intenção do segurado de agravar o risco para que seja excluído o seu direito à indenização securitária.

(...)

Sendo assim, nos termos do artigo 768 do Código Civil, a perda da garantia somente é possível, caso fique caracterizado o agravamento do risco do objeto do contrato.

Ademais, a jurisprudência vem perfilhando entendimento no sentido de que a falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, independente da existência de disposição contratual em sentido contrário.” (sic)

Assim, pelo que se verifica há mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025